Tribunal: TJSP
Processo: 1000677-96.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação civil pública. Ausência de AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Responsabilidade pela incolumidade das pessoas que frequentam o prédio. Decisão judicial descumprida. Fixação da indenização consentânea com os fatos narrados e comprovados. Recurso desprovido.